Tribunal: TJBA
Processo: 8022025-79.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022025-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: SAMUEL MAIA LORDELO TEIXEIRA e outros (2) Advogado(s): LUIZ CASTRO FREAZA FILHO, SAMUEL MAIA LORDELO TEIXEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SANTO ANTONIO DE JESUS, 1ª VARA CRIMINAL Advogado(s): I/J ACORDÃO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N.º 11.343/2006 C/C ARTIGO 244-B DA LEI N.° 8.069/1990 E ARTS. 14 E 16, §2º, DA LEI N.° 10.826/2003. TESE DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. MOTIVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL IDÔNEA E INSINDICÁVEL NOS ESTREITOS LIMITES DO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE DELINEOU ELEMENTOS CONCRETOS E APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PACIENTE QUE FOI FLAGRANTEADO EM POSSE DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE DE NATUREZA DIVERSA, A SABER: 45G (QUARENTA E CINCO GRAMAS) DE CRACK; 15G (QUINZE GRAMAS) DE COCAÍNA; 274G (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO GRAMAS) DE MACONHA; UMA PISTOLA IMBEL, CALIBRE. 45, MUNICIADA COM 08 (OITO) CARTUCHOS INTACTOS; UMA PISTOLA TAURUS, CALIBRE .380, MUNICIADA COM 06 (SEIS) CARTUCHOS INTACTOS; 02 (DUAS) BALANÇAS DE PRECISÃO; E R$ 795,20 (SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS) EM ESPÉCIE. MEDIDA EXTREMA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS DOS ARTIGOS 282 E 312, AMBOS DO CPP, COM O OBJETIVO DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES, POR SI SÓS, PARA REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. PEDIDO DE CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 318 DO CPP. PACIENTE SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS DOIS FILHOS MENORES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. WRIT CONHECIDO E DENEGADO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8026488-64.2025.8.05.0000, impetrado pelo Advogado Brunay Seippel Cordeiro (OAB/BA n.º 77.018), em favor de ISRAEL MARCOS SANTOS LIMA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itabela/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora